Tribunal: TJMT
Processo: 1008322-35.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008322-35.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ALESSANDRO ROMAO DE ALCANTARA - CPF: 044.990.041-01 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PROVA MÍNIMA DA CONTRATAÇÃO. DÍVIDA LEGÍTIMA. ATOS DE COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTELATÓRIA. MULTA CORRESPONDENTE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que manteve sentença de improcedência em demanda consumerista envolvendo descontos bancários decorrentes de contrato de empréstimo consignado e cobrança de seguro, sob o fundamento da regularidade da contratação e da legitimidade dos débitos realizados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não analisar especificamente os descontos referentes à rubrica “Seguro Crédito Protegido” e ao débito identificado como “BB Consignado”; (ii) estabelecer se os embargos de declaração foram utilizados com finalidade protelatória, autorizando a aplicação de multa. III. RAZÕES DE DECIDIR. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado desfavorável. O acórdão embargado examinou expressamente os débitos questionados, inclusive aqueles relativos ao “Seguro Crédito Protegido”, concluindo pela improcedência dos pedidos de forma global, com base na análise do conjunto probatório. A parte embargante não apresentou prova documental idônea, como extratos bancários, capaz de demonstrar efetivamente a ocorrência indevida dos descontos alegados, limitando-se à juntada de tabela unilateral. O débito no valor de R$ 376,13 decorre de parcela de empréstimo consignado regularmente contratado, paga em atraso, com atualização do valor originalmente previsto, circunstância devidamente comprovada nos autos. A insurgência veiculada nos embargos revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de reabrir discussão sobre matéria já apreciada. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não acolhido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. A cobrança de parcelas de empréstimo consignado regularmente contratado, ainda que atualizadas em razão de pagamento em atraso, configura exercício regular de direito da instituição financeira. A utilização dos embargos de declaração com finalidade meramente revisional caracteriza comportamento protelatório e autoriza a imposição de multa processual. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts. 38, 46 e 59; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; Lei nº 12.153/2009, art. 27. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.760.703/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 20.04.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 974.848/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe 12.05.2017; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1.945.410/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 07.12.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.888.325/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática.

Na fase recursal:
- o juízo de origem proferiu sentença de improcedência, sob o fundamento de que as retenções efetuadas pela instituição financeira observaram as previsões contratuais e a legislação de regência (id. 291740436); - o Recorrente interpôs Recurso Inominado (id. 291740437), o qual foi decidido mediante decisão monocrática que negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença atacada (id. 315482910); - em face da decisão monocrática, a parte Recorrente interpôs agravo interno (id. 321854721), ao qual a Turma Recursal, por unanimidade, negou provimento, confirmando o entendimento monocrático (id. 338954120); - opostos embargos de declaração pelo Recorrente contra agravo interno (id. 340125884).

O Embargante alega omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não teria sido analisado o pedido referente aos descontos da rubrica
“Seguro Crédito Protegido”
, nos valores de R$ 15,69 (
quinze reais e sessenta e nove centavos
) duas vezes e R$ 31,38 (
trinta e um reais e trinta e oito centavos
), totalizando R$ 62,76 (
sessenta e dois reais e setenta e seis centavos
) e quanto ao débito de R$ 376,13 (
trezentos e setenta e seis reais e treze centavos
), sob a rubrica
“BB Consignado”
, ocorrido em 5/1/2024.

O acórdão, ao listar os débitos questionados na inicial, expressamente consignou os valores descontados em relação ao
“Seguro Crédito Protegido”
, demonstrando ciência da matéria. A análise das provas e a conclusão pela improcedência englobaram a totalidade dos pedidos, inclusive este.

Além disso, o Embargante apresentou uma tabela (
id. 291740404
), com os valores relativos ao
“Seguro Crédito Protegido”
, porém não trouxe aos autos o extrato bancário comprovando o efetivo desconto. Limitou-se a indicar valores em tabela unilateral, sem demonstrar, por meio de prova documental idônea, a ocorrência dos débitos em sua conta corrente.

Conforme consignado tanto na decisão monocrática quanto no acórdão, o consumidor não apresentou os extratos bancários contemporâneos aos contratos indicados, a demonstrar, minimamente, a inexistência dos créditos questionados, tampouco indicou, na inicial, planilha contábil vinculada aos respectivos extratos, apontando eventual discrepância entre os valores contratados e aqueles efetivamente descontados.

Consta do Demonstrativo de Origem e Evolução de Dívida do Crédito Direto ao Consumidor – Consignado (
id. 291740426 e ss.
), sendo que o valor de R$ 376,13 (
trezentos e setenta e seis reais e treze centavos
) corresponde à Parcela 15, de empréstimo consignado regularmente contratado, com vencimento em 25/12/2023, cujo valor originário previsto era de R$ 365,24 (
trezentos e setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos
).

Dessa forma, a irresignação apresentada traduz-se em mera tentativa de rediscutir a matéria já apreciada, não se verificando obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

- da ausência de justa causa.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

- do efeito protelatório
.

No caso, vê-se dos fundamentos dos Embargos de Declaração, exclusivamente, a intenção de revisão da sentença correlata, por evidente inconformismo com o resultado, ou seja, incompatível a tese com os requisitos autorizadores do recurso em debate. Precedentes.

(
STJ – 2ª T - EDcl no Aglnt no AREsp 974848/SP - rei. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 12/5/2017
);
(
STJ – 2ª T - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.945.410/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 7/12/2022 - DJe 13/12/2022
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.888.325/MG – relª. Ministra Nancy Andrighi – j. 21/3/2022 - DJe 23/3/2022
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO ACOLHO o recurso, com efeito protelatório.
2-
Com fundamento no artigo 1.026, §2º do CPC, condeno a parte Embargante na multa de 2% (
dois por cento
), sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Embargada.
3-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

4-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95, art. 27, da Lei 12.153/2009 e Enunciado 97/FONAJEF
).
5-
Com fundamento no artigo 1.026, §2º do CPC, condeno a parte Embargante na multa de 2% (
dois por cento
), sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Embargada.
6-
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
7-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026